Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: MARCELO DE BARROS BARRETO EMBARGADO: JOAO NUNES DE MATOS NETO D E S P A C H O Ao exequente, para se manifestar sobre a petição e comprovantes de ID 43757550 e seguintes. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora